Tribunal: TJPA
Processo: 0811814-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811814-86.2017.8.14.0301

APELANTE: DETRAN/PA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

3.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pelo embargante, em verdade, reporta-se ao seu inconformismo com o resultado do mérito da causa. Com efeito, restou consignado, tanto na decisão que apreciou a apelação, quanto na que julgou o agravo interno que a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas é do devedor fiduciário (mutuário) - possuidor direto do bem e não do credor fiduciário (instituição financeira).

4.

Em relação à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

5.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

6.

P
ortanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito do recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

7.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosildeide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN contra acórdão (id. 13922873, págs. 1/5) que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo ora recorrente no Recurso de Apelação manejado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, Inexistência de Relação Jurídica c/c Tutela Antecipada, ajuizada pelo ora recorrido BANCO VOLKSWAGEN S.A., sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FIDUCIANTE POR DESPESAS DECORRENTES DE APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 257, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Agravo Interno foi interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária aviada pelo Banco Volkswagen S.A.

2. Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos de veículo objeto de apreensão, restando assentado no julgado impugnado que a atribuição recai sobre o possuidor/fiduciário de automóvel objeto de contrato bancário e não sobre a instituição financeira fiduciante.

3. Ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 14363728, págs. 1/4), defende o embargante a existência de omissão do aresto vergastado, aduzindo que tem a obrigatoriedade de seguir os comandos normativos do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), especialmente a sua Resolução nº 623/2016, que em seu artigo 5º, § 3º, disciplina a respeito da necessidade de expedição de notificação de retirada de veículo apreendido.

Postula o prequestionamento do ponto relativo à responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos de veículo objeto de apreensão.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Ao final, requer o embargante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, sanando-se o vício apontado com a análise da normativa mencionada.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 14540916, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção, legal, conheço dos embargos de declaração opostos.

São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Eis a redação do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, forçoso declarar desde logo que não se vislumbra os vícios suscitados pelo recorrente no acórdão impugnado, mostrando-se clara a sua pretensão de rediscutir a matéria apreciada no referido decisório, o que se mostra inviável em sede de embargos de declaração.

A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o julgador deixa de se pronunciar sobre um ponto que exige a devida manifestação. Nesses casos, a decisão padece de uma lacuna ou falta, ressaltando-se que não há obrigatoriedade de se examinar todos os fundamentos elencados pelas partes, mas somente os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, extrai-se do exame do processado que a omissão apontada pelo embargante, em verdade, reporta-se ao seu inconformismo com o resultado do mérito da causa. Com efeito, restou consignado, tanto na decisão que apreciou a apelação, quanto na que julgou o agravo interno que a responsabilidade pelo pagamento das despesas as quais se referem os autos é do devedor fiduciário (mutuário) - possuidor direto do bem e não do credor fiduciário (instituição financeira).

Dessa forma, as razões do recurso revelam tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Em relação à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito do recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento modificativo da parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024